Tribunal: TJPA
Processo: 0005729-58.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005729-58.2020.8.14.0028

APELANTE: VALDINEY RODRIGUES CARVALHO, ENRIQUE CARVALHO DE SOUZA, JONILTON SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. REVELIA. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME FORMAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no CP, art. 157, § 2º, II, c/c ECA, art. 244-B, na forma do CP, art. 69, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. As defesas pleiteiam: nulidade por ausência em audiência; absolvição por insuficiência de provas; absolvição quanto ao crime de corrupção de menores; e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela ausência do réu em audiência e decretação de revelia; (ii) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação por roubo majorado; (iii) saber se é devida a absolvição quanto ao crime do ECA, art. 244-B; (iv) saber se é cabível o afastamento do concurso material para reconhecimento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade não se configura, pois a revelia decorreu da ausência injustificada do réu, que, em liberdade provisória, deixou de manter atualizado seu endereço, sendo legítima a aplicação da revelia, conforme CPP e entendimento consolidado, vedado comportamento contraditório.
4. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram comprovadas por prova documental e testemunhal, bem como por confissão parcial, sendo admissível a valoração de elementos inquisitoriais corroborados em juízo, nos termos do CPP, art. 155.

5. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente, incluindo depoimentos policiais e demais provas judicializadas.

6. O crime do ECA, art. 244-B, é formal, consumando-se com a simples participação do menor na empreitada criminosa, sendo dispensável a prova de efetiva corrupção, conforme entendimento sumulado.

7. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores para um dos apelantes, em razão da pena aplicada e da incidência do CP, arts. 109, V, e 115, com extinção da punibilidade nos termos do CP, art. 107, IV.

8. Não há prescrição para o corréu que não se enquadra na redução etária do CP, art. 115, mantendo-se a condenação quanto ao delito do ECA.

9. Configura-se continuidade delitiva quando os crimes são praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, devendo ser aplicado o CP, art. 71, em substituição ao concurso material do CP, art. 69.

10. A readequação da pena observa os critérios legais, com fixação de regime inicial semiaberto, conforme CP, art. 33, § 2º, “b”.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do ECA, art. 244-B, para um dos apelantes; afastamento do concurso material e aplicação da continuidade delitiva; redimensionamento das penas e fixação do regime semiaberto; e determinação de desmembramento do feito em relação a corréu não intimado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 69, 71, 107, IV, 109, V, 115, 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 386, III; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 773; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp 2.265.981/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/02/2023; TJPA, Apelação Criminal 00060625520208140401/PA, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer dos recursos e dar parcial provimento nas razões recursais, com reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do ECA, art. 244-B, para um dos apelantes e determinar o desmembramento do feito em relação a corréu não intimado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Valdiney Rodrigues Carvalho, Enrique Carvalho e Souza e Jonilton Silva Lopes, irresignados com a r. sentença (ID nº 18517333) que os condenou à pena 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2°, II, do CP, c/c 244 - B do ECA, nos termos do art. 69,
caput
, do Código Penal, interpuseram os presentes recursos de apelação.

No tocante ao apelante Jonilton Silva Lopes, verifica-se que sua defesa procedeu à atualização de endereço (ID nº 18517338), bem como juntou mandato de procuração (ID nº 18517339), no qual constam poderes para interposição de recurso de apelação neste processo. Todavia, não há nos autos a efetiva interposição do recurso, tampouco a apresentação de razões recursais.

A defesa de Enrique Carvalho de Souza suscita, preliminarmente, a nulidade do feito, ao argumento de que a audiência foi realizada sem a presença do apelante, tendo sido indevidamente decretada sua revelia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a confissão extrajudicial não foi corroborada em juízo, bem como que não houve reconhecimento formal sob o crivo do contraditório, diante da ausência das vítimas em audiência e da inexistência de prova testemunhal que comprove sua participação no delito (ID nº 18517359). Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela exclusão do concurso material (art. 69 do CP), com o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Consta, certidão nos autos (ID nº 18517360) informando que o apelante Jonilton Silva Lopes não foi intimado, por não ter sido localizado, razão pela qual deve ser desmembrado o feito em relação a ele, a fim de assegurar-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, viabilizando sua regular intimação e eventual manifestação recursal.

Entretanto, não há óbice ao prosseguimento do julgamento em relação aos demais, em atenção aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, evitando-se indevida paralisação da prestação jurisdicional.

Por sua vez, a defesa de Valdiney Rodrigues Carvalho, em suas razões recursais, requer a absolvição quanto ao crime de roubo, sob o fundamento de negativa de autoria e insuficiência de provas. Pleiteia, igualmente, a absolvição do delito previsto no art. 244-B do ECA, por ausência de comprovação da efetiva corrupção de menores. De forma subsidiária, requer a exclusão do concurso material, com a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal (ID nº 18517371).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos (ID n° 18517374).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento dos recursos de apelação (ID n° 25374854).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (TODOS OS APELOS)

Os recursos de apelação são tempestivos, com legitimidade e interesse recursal evidenciados. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deles conheço.

2 – DA SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DO APELANTE ENRIQUE CARVALHO DE SOUSA NA AUDIÊNCIA – REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA

Data venia,
não assiste razão a defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria já foi devidamente enfrentada pelo magistrado de primeiro grau, quando da prolação da sentença condenatória, ocasião em que afastou a preliminar de forma fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos.

Conforme consignado pelo juízo sentenciante, trata-se de preliminar arguida pela Defensoria Pública sob o argumento de nulidade decorrente da realização de audiência sem a presença do apelante, tendo sido decretada sua revelia sem a realização de nova diligência para tentativa de intimação.

Todavia, embora seja inegável que a presença do acusado nos atos de produção probatória constitua observância ao princípio do contraditório e instrumento essencial à ampla defesa, tal garantia não possui caráter absoluto, especialmente quando evidenciada a conduta desidiosa do próprio réu.

No caso concreto, verifica-se que o apelante se encontrava em liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se destacam o comparecimento aos atos processuais e a manutenção atualizada de seus dados de contato e endereço.

Ademais, restou consignado que teve ciência da audiência redesignada, conforme consta no termo de audiência acostado aos autos (ID n° 18517301), não podendo alegar desconhecimento do ato processual.

Outrossim, o fato de não ter sido localizado para nova intimação não pode ser imputado ao Estado, uma vez que incumbia ao próprio acusado manter seus dados atualizados, sobretudo considerando que tinha pleno conhecimento de que respondia a ação penal em seu desfavor.

Nesse contexto, a decretação da revelia mostra-se legítima, não havendo que se falar em nulidade do feito, porquanto inexistente qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais restaram devidamente assegurados.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, por ausência de demonstração de prejuízo e por se encontrar a decisão em conformidade com a legislação processual penal e a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, o Tema 773 do c. STJ, estabelece:

Intimação. Mudança de endereço não comunicada ao Juízo. Decretação da revelia. Nulidade. Não ocorrência. Vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
.

AgRg no AREsp 2.265.981-SC
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 28/2/2023, DJe 6/3/2023.

3 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO DE AMBOS OS APELANTES

A defesa sustenta a insuficiência probatória, pleiteando a absolvição dos apelantes ao argumento de dúvida quanto à autoria delitiva e participação. Todavia, tal tese não merece prosperar.

Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...)”.

Consagra-se, assim, o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual inexiste hierarquia entre as provas, incumbindo ao magistrado valorar, de forma fundamentada, todo o acervo probatório lícito constante dos autos.

No caso em exame, a defesa fundamenta sua irresignação, sobretudo, na ausência de oitiva das vítimas em juízo. Entretanto, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar a robustez do conjunto probatório, notadamente quando os elementos colhidos na fase inquisitorial encontram-se harmonicamente corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, conforme bem delineado na sentença condenatória, a materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, do qual consta o Boletim de Ocorrência nº 00184/2020.103274-3 (ID 72048094 – pág. 6), pelo termo de apreensão de objetos (ID 72048094 – pág. 11), que descreve a apreensão de um veículo Fiat Palio, cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo, bem como pelo relatório da autoridade policial (ID 72048105 – pág. 36), além dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

No tocante à autoria e participação, a prova é igualmente segura e coesa.

Inicialmente, os depoimentos das vítimas em sede policial — ainda que não reiterados em juízo — apresentam narrativa firme e coerente acerca da dinâmica delitiva, especialmente quanto ao emprego de simulacro de arma de fogo, utilização de veículo automotor e atuação coordenada de múltiplos agentes, elementos estes corroborados pelas demais provas judicializadas.

Tais declarações encontram respaldo direto nos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram a apreensão dos bens subtraídos, do veículo utilizado na empreitada criminosa e do simulacro de arma de fogo, em consonância com o termo de apreensão (ID 72048094 – pág. 11) e o relatório policial (ID 72048105 – pág. 36).

Avançando para a prova judicializada, observa-se que os próprios corréus fornecem elementos inequívocos acerca da divisão de tarefas e do liame subjetivo entre os agentes.

O apelante Valdiney Rodrigues Carvalho, em juízo, confessou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, esclarecendo, de forma detalhada, a dinâmica delitiva. Afirmou que Enrique Carvalho e Mateus desceram do veículo para praticar o primeiro roubo, permanecendo ele no interior do automóvel juntamente com o motorista e outro comparsa. Ademais, relatou que, no segundo evento, Enrique, Mateus e Washington desceram novamente para executar a subtração, evidenciando a reiteração da conduta criminosa e a atuação coordenada do grupo (ID nº 18517317).

Tal narrativa revela, de forma cristalina, a divisão funcional de tarefas, elemento característico do concurso de pessoas.

Por sua vez, Washington Lucas Barros, a época menor, em juízo, confirmou conhecer Enrique e Valdiney, bem como os demais envolvidos, situando-os no mesmo contexto fático. Embora tenha demonstrado receio em detalhar quem efetivamente abordou as vítimas, sua fala é significativa ao admitir que todos estavam juntos no veículo, portando simulacro de arma de fogo e circulando antes dos crimes, o que reforça o vínculo associativo entre os agentes (ID nº 18517315).

No mesmo sentido, o depoimento de Francisco das Chagas Matias Lima contribui para a identificação do veículo utilizado na empreitada criminosa — um Fiat Palio vermelho — elemento que conecta materialmente os acusados ao delito (ID nº 18517315).

De outro lado, a versão apresentada por Jonilton Silva Lopes, no sentido de que teria sido mero motorista coagido, não se sustenta diante do conjunto probatório. Sua narrativa mostra-se isolada e contraditória, sobretudo quando confrontada com a confissão de Valdiney e com os demais elementos dos autos, que indicam atuação conjunta e previamente ajustada (ID nº 18517319).

Ademais, a própria admissão de participação indireta — ao conduzir o veículo e permanecer no contexto da ação criminosa — evidencia adesão consciente ao
iter criminis
, apesar de ter declarado que apenas deu carona aos apelantes e menores envolvidos no delito, sendo suficiente para caracterizar o concurso de pessoas.

Dessa forma, evidencia-se que a atuação dos apelantes Valdiney Rodrigues Carvalho e Enrique Carvalho não foi episódica ou fortuita, mas sim integrada e voluntária, inserindo-se em contexto de cooperação criminosa, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

A moldura fática delineada revela, portanto, um conjunto probatório harmônico e convergente, no qual: a prova documental (IDs 72048094 e 72048105); os depoimentos colhidos na fase inquisitorial; os relatos dos policiais; e, sobretudo, a confissão parcial e os depoimentos dos corréus em juízo (IDs 18517315, 18517317 e 18517319) se entrelaçam de forma coesa, formando um quadro seguro de responsabilização penal.

Diante desse cenário, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e participação dos apelantes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por conseguinte, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida, porquanto lastreada em sólido acervo probatório, apto a sustentar um juízo de certeza quanto à prática do crime de roubo majorado, pois a condenação se apoia em elementos informativos colhidos na investigação, corroborados por prova judicializada, nos termos do artigo 155, do CPP.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS . VALIDADE DA PROVA INQUISITORIAL CORROBORADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório — especialmente a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais militares — é suficiente para manter a condenação por furto simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A materialidade e a autoria se evidenciam pelo relato detalhado da vítima, que narra a subtração do aparelho celular pela janela do ônibus, a perseguição e a recuperação do bem, quadro que se mostra coeso e preciso. 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, convergem com a narrativa da vítima e reforçam a dinâmica dos fatos e a autoria, formando um acervo harmônico e suficiente à condenação. 5 . É legítima a valoração do testemunho policial quando coerente e alinhado com os demais elementos de prova, conforme a jurisprudência reiterada do STJ, que também reconhece especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 6. A condenação pode se apoiar em elementos informativos colhidos na investigação, quando corroborados por prova judicializada, inexistindo violação ao art. 155 do CPP . 7. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação se remanesce acervo probatório idôneo e convergente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, somada a depoimentos policiais convergentes, constitui lastro probatório suficiente para condenação por furto simples. 2 . Depoimentos policiais são válidos e idôneos quando alinhados com o conjunto probatório. 3. Elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação se corroborados por prova produzida em juízo, sem violação ao art. 155 do CPP .

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput ; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1 .577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j . 18.8.2020 ; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min . Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020 ; TJBA, ApCrim 0315988-19 .2013.8.05.0001, Rel . Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.3 .2020 ; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min . Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.3.2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00060625520208140401 29774582, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

4 – DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO

É cediço que, para a configuração do delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, exige-se tão somente a comprovação da materialidade delitiva, sendo dispensável a demonstração de efetiva corrupção do menor.

Com efeito, trata-se de crime de natureza formal, cuja consumação ocorre com a simples participação do menor de idade em empreitada criminosa, na companhia de agente maior, independentemente de se perquirir acerca de eventual influência concreta na formação moral do adolescente ou de quem tenha exercido o comando da ação delituosa.

Tal entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência pátria, tendo sido, inclusive, objeto de enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula nº 500, segundo a qual:
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Dessa forma, demonstrada a participação do menor no contexto delitivo, resta caracterizado o tipo penal, sendo irrelevante a análise acerca da efetiva corrupção.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CORRUPÇÃO DO MENOR - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 500 DO STJ - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - NECESSIDADE. 1. O crime de corrupção de menores é delito formal, configurando-se independente de comprovação de que o menor tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, uma vez que visa proteger a personalidade do menor, que ainda está em formação. 2. Aplica-se o concurso formal entre o crime de roubo e o de corrupção de menores quando eles são praticados mediante uma só ação. (TJ-MG - APR: 10231160083961001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 16/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019). (Grifo nosso)

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pelo que não há como ser acolhido, o pleito absolutório.

Todavia, no que concerne ao apelante Enrique Carvalho de Souza, verifica-se, de ofício, a ocorrência da extinção da punibilidade, em relação ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, observa-se que a pena aplicada ao referido apelante, quanto a este delito, foi fixada em 01 (um) ano de reclusão (ID nº 18517333), de modo que o prazo prescricional regula-se pelo disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos.

Entretanto, consta dos autos que o apelante, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos (ID nº 18517264), circunstância que impõe a incidência da regra prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos.

No caso em apreço, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 15/09/2020 (ID nº 18517265), e a publicação da sentença condenatória (ID nº 18517333), bem como até a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, sem a ocorrência de causa interruptiva apta a impedir o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante Enrique Carvalho de Souza, exclusivamente quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ressalte-se, por oportuno, que igual entendimento não se aplica ao apelante Valdiney Rodrigues Carvalho, uma vez que, à época dos fatos, já contava com idade superior a 21 (vinte e um) anos, não fazendo jus, portanto, à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.

5 – DA REQUERIDA EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL, DISPOSTO NO ARTIGO 69, DO CP, E, APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DISPOSTA NO ARTIGO 71, DO CP.

No que tange ao pleito subsidiário defensivo de afastamento do concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, para aplicação da continuidade delitiva, disciplinada no art. 71 do mesmo diploma legal, entendo que assiste razão à Defesa.

Consoante dispõe o art. 71 do Código Penal,
“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”
, deve ser aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentada de um sexto a dois terços.

No caso em apreço, verifica-se que as condutas imputadas aos apelantes foram praticadas em contexto fático unitário, evidenciando a presença de liame subjetivo entre as ações, consistente na unidade de desígnios, além de guardarem similitude quanto às condições de tempo, lugar e modo de execução.

Com efeito, os delitos foram perpetrados em sequência, no mesmo cenário e mediante idêntico modus operandi, circunstâncias que revelam que não se trata de ações autônomas e independentes, como pressupõe o concurso material, mas sim de desdobramento de uma mesma empreitada criminosa.

A aplicação do concurso material, nessa hipótese, implica indevida exacerbação da reprimenda, uma vez que desconsidera a continuidade delitiva existente entre as condutas, em afronta ao princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva, deve-se privilegiar a incidência do art. 71 do Código Penal, em substituição ao concurso material, por representar solução mais adequada à realidade fática e à individualização da pena.

Dessa forma, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos praticados, afastando a incidência do concurso material (art. 69 do CP), para aplicar o disposto no art. 71 do Código Penal, com a consequente unificação das penas, a serem majoradas na fração adequada entre 1/6 a 2/3, a ser fixada na terceira fase da dosimetria.

A pena aplicada aos apelantes, quanto ao crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, procede-se ao aumento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
quantum
que torno definitivo para Enrique Carvalho de Souza, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

Por sua vez, em relação ao apelante Valdiney Rodrigues Carvalho, não incide a prescrição quanto ao delito de corrupção de menores, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo art. 244-B do ECA, cuja pena foi fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Dessa forma, procede-se à soma das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando na pena total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
quantum
este que se revela definitivo.

O regime de cumprimento de pena para ambos é o inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

6 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos interpostos e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante Enrique Carvalho de Souza, quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prescrição, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de roubo qualificado.

No mérito, dou parcial provimento aos apelos, para afastar o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) e reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), redimensionando a pena do apelante Enrique Carvalho de Souza para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao recorrente Valdiney Rodrigues Carvalho, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo, para ambos, o regime inicial semiaberto, por se mostrar o mais adequado ao novo
quantum
da pena.

Por fim, determino o desmembramento do feito em relação ao apelante Jonilton Silva Lopes, à vista da procuração juntada aos IDs nº 18517338/18517339, a fim de que seja regularmente intimado da sentença condenatória, possibilitando manifestar-se quanto à interposição de recurso de apelação e apresentação de suas razões, considerando que não foi localizado para tal finalidade, conforme certidão de ID nº 18517360.

É o voto.

Belém, 26/05/2026